Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. L. F., S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: L. DA S.N. C. AGRAVADO: M. M. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela Sociedade Porvir Científico Colégio La Salle (Id. 32159675), credora do Espólio de Maurízio Montani, de ingresso na lide na qualidade de terceira interessada e de abertura de prazo para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Salienta que na Execução ajuizada em desfavor do Espólio foi deferida a penhora no rosto dos presentes autos, de modo que o resultado do recurso tem o condão de atingir a sua esfera jurídica. As Agravantes (Id. 32411557) e o Ministério Público (Id. 34085831) pedem o indeferimento do pedido. Feito esse breve relato, esclareço que a assistência é modalidade de intervenção de terceiro na qual a pessoa juridicamente interessada que a sentença seja favorável a uma das partes requer o seu ingresso na lide para ajudá-la. O ingresso do assistente na lide ocorre desde que o requerente seja juridicamente interessado em que a decisão seja favorável a uma das partes do processo, ou seja, o assistido. Na hipótese em exame, o crédito da Requerente está garantido pela penhora realizada no rosto dos autos, razão pela qual não há que se falar perigo de perda do crédito ou prescrição intercorrente. Destaca-se, ainda, que o valor do imóvel penhorado é superior ao crédito postulado e, após sua alienação por iniciativa particular ou em hasta pública, os valores serão depositados em juízo e servirão para adimplir a dívida existente. Desse modo, a esfera jurídica da Requerente não será atingida pelo julgamento do Agravo de Instrumento, porquanto o seu interesse é meramente econômico, conforme bem pontuou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, in verbis: “Ora, é cediço que a Intervenção de Terceiros é o fenômeno processual em que um terceiro ingressa como parte ou auxiliar na relação jurídica processual. Para tanto, conforme preceitua o art. 119 do Código de Processo Civil, necessário se faz a demonstração de interesse jurídico do assistente, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido. “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Compulsando-se os autos, observa-se que o crédito ao qual o Peticionante alega ter direito encontra-se devidamente assegurado, pois o D. Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos originários, conforme informou o próprio credor. Dessa forma, o alegado interesse jurídico não se restou demonstrado, pois a esfera jurídica do assistente não será afetada com a decisão que vier a ser proferida pela C. Turma julgadora, uma vez que, reiterase, o seu direito ao crédito encontra-se garantido. Dessa forma, verifica-se que o interesse do Peticionante não é jurídico, mas sim econômico, o que não lhe assegura o ingresso na presente demanda”. Concluo não haver interesse jurídico de terceiro a justificar seu ingresso na lide como assistente. Nesses termos, indefiro o pedido de ingresso de terceiro na lide. Providencie a Secretaria o cadastro da Terceira Interessada e de seu advogado no Pje, a fim de possibilitar a publicação e intimação. Por fim, designe-se nova data para a sessão de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora